Tribunal: TJDFT
Processo: 0729057-78.2018.8.07.0015
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0729057-78.2018.8.07.0015 APELANTE: MASSA FALIDA DE DICA DISTRIBUIDORA DE COMPONENTES AUTOMOTIVOS LTDA APELADO: WALDYR LEONARDO, IRACI ALVES CLARO, HELENA ROSA LEONARDO, GABRIEL DEZEN JUNIOR, THAISE OLIVEIRA DEZEN, FABIANA FONTES FEIJO, R15 MULTIMARCAS LTDA - ME, FABRICIO MOTTA ARAUJO DESPACHO Intimem-se os apelados para se manifestarem sobre petição de Id 13855122. Após, conclusos. Brasília, 31/01/2020 Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR